Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PELO DISTRITO FEDERAL. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – O art. 7o da Lei no 5.369/2014, com base no Estatuto da Advocacia, constituiu os honorários de sucumbência em verba pertencente aos procuradores do Distrito Federal. No entanto, não retirou a legitimidade do Órgão Federativo para propor a sua execução.
II – O Distrito Federal, no pedido de cumprimento de sentença, relativo aos honorários de sucumbência arbitrados em seu favor na fase de conhecimento, beneficia-se da mesma forma da isenção que lhe é conferida no que se refere ao pagamento das custas.
III – Deu-se provimento ao recurso.